Tribunal: TJBA
Processo: 8000299-07.2025.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000299-07.2025.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JUNIOR JESUS DE CASTRO e outros

Advogado(s)
:
DHAIRA LAUANNY ROCHA SALES

ACORDÃO

Apelação Criminal nº: 8000299-07.2025.8.05.0111

Comarca: Itabela/BA

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Estado da Bahia

Apelado: Júnior Jesus de Castro

Defesa Técnica: Bela. Dhaira Lauanny Rocha Sales (OAB/BA 77025)

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSURGÊNCIA CONTRA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DUVIDOSAS. VÍTIMA QUE SE RETRATOU EM JUÍZO. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À OCORRÊNCIA DO CRIME. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CPP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA NO PRÓPRIO PROCESSO CRIMINAL. QUANTUM FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo Estado da Bahia contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), com fundamento no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal, e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios em favor de defensora dativa. O Ministério Público sustenta a suficiência probatória para condenação, destacando a relevância da palavra da vítima. O Estado da Bahia alega nulidade da fixação de honorários, ausência de competência do juízo criminal e excesso no valor arbitrado. A defesa pugna pela manutenção integral da sentença. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial e não interveio no apelo do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade apta a justificar a condenação pelo crime de ameaça; e (ii) saber se é válida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários a defensor dativo no próprio processo criminal, bem como a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A prova produzida em juízo revelou-se insuficiente para sustentar a condenação, notadamente diante da retratação da vítima, que, em juízo, negou a ocorrência de ameaças e esclareceu ter buscado a autoridade policial apenas para advertir o réu, inexistindo confirmação por outros elementos probatórios.
4. A ausência de testemunhas presenciais e a inexistência de provas judicializadas que corroborem a versão acusatória impedem a formação de juízo condenatório seguro, nos termos do art. 155 do CPP.
5. Diante da dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição.

6. Ressalta-se, ainda, que pela força do princípio da imediatidade, nestes casos, deve prevalecer, em regra, a versão que convenceu o Juiz de Primeiro Grau, pois estando este mais próximo dos fatos, ostenta melhores condições para avaliar o conjunto probatório, especialmente a prova oral colhida por ele em audiência.
7. Quanto aos honorários, restou comprovada a inexistência de Defensoria Pública na Comarca, legitimando a nomeação de defensor dativo para assegurar a ampla defesa.
8. É possível a fixação de honorários advocatícios no próprio processo criminal, possuindo a decisão natureza de título executivo, independentemente de ação autônoma.
9. O valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável, considerado o trabalho efetivamente desempenhado pela defensora dativa ao longo da instrução processual, não havendo afronta ao Tema 984 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova judicializada suficiente, aliada à retratação da vítima e à inexistência de elementos corroborativos, impõe a absolvição do acusado com fundamento no princípio in dubio pro reo. 2. É válida a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo no próprio processo criminal, quando inexistente atuação da Defensoria Pública, devendo o valor observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

·

Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, II e VII; Lei nº 1.060/1950, art. 5º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; Código de Processo Civil, art. 515, V.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

·

STJ, AgRg no AREsp nº 1421256/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019;

·

STJ, AgRg no REsp nº 1665769/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.11.2017, DJe 21.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8000299-07.2025.8.05.0111, da Vara Criminal de Itabela/BA, tendo como Apelantes o Estado da Bahia e o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Apelado, Junior Jesus de Castro.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer os presentes recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.